Tribunal: TJMT
Processo: 0004696-25.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0004696-25.2016.8.11.0006 - PJE.
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADA: SUELLEM MEDEIROS NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0004696-25.2016.8.11.0006, impetrado por Suellem Medeiros Nascimento em face do ato praticado pelo Diretor presidente da Comissão de Concurso da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - FUNEMAT, denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o mandamus, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Compulsando os autos, observa-se que o presente recurso foi julgado na sessão de 18.10.2021, por unanimidade proveu o recurso (ID n. 10676959), restando assim ementado:
[...]
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGADA A SEGURANÇA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE - ARTIGO 81, § 2o, do CPC - MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA 405/STF - RECURSO PROVIDO.
1 - Com a extinção do feito e a denegação da segurança não é possível manter a eficácia jurídica do provimento precário, conforme art. 7o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. Deve ser aplicada a Súmula 405/STF.
2 - denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.
3 - O litigante que alterar a verdade dos fatos deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
4 - O valor da multa será fixado em valor superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, podendo ser arbitrado em até dez salários mínimos quando o valor atribuído à causa for irrisório.
Constata-se ainda que, a Impetrante, ora Requerente, apresenta pedido de reconsideração de parte do acórdão, conforme petição inserida no ID n. 10849459, no qual pugna por reduzir o valor da multa arbitrada para o quantum que seja compatível com a realidade financeira da Recorrida, atendendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade para que não cause maiores prejuízos à sua subsistência, oportunidade em que sugerimos que seja minorado para 1 (um) salário mínimo.
É o relatório.
De ofício, suscito preliminar de não conhecimento deste pedido de reconsideração formulado pela Requerente contra o acórdão (ID n. 107482951).
Isso porque, a jurisprudência é pacífica no sentido de ser incabível pedido de reconsideração formulado contra decisão colegiada. Confira-se o entendimento do colendo STJ a este respeito:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser incabível o pedido de reconsideração formulado contra decisão colegiada. Precedentes: RCD no AgRg no AREsp 648.762/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016; RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.534.294/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016; RCD nos EDcl no AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 505.317/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 11/02/2016; RCD no AgRg no AREsp 739.508/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016.
2. Pedido de reconsideração não conhecido.
(RCD no AgInt no AREsp 1.033.514/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 01/6/2018).
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça de que não cabe pedido de reconsideração contra decisão colegiada, haja vista a ausência de previsão legal ou regimental.
2. Pedido de reconsideração não conhecido.
(STJ - RCD no AgInt no AREsp 418720 / MG, Relator Min. Gurgel de Faria, julgamento em 27.6.2017, publicação da súmula em 16.8.2017). [Destaquei]
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE.
- A jurisprudência é pacífica no sentido de ser incabível pedido de reconsideração formulado contra decisão colegiada.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.195299-6/002, Relator Des. Roberto Vasconcellos, julgamento em 10.3.2015, publicação da súmula em 16.3.2015). [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO/PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO COLEGIADA - RECURSO REGIMENTAL INADEQUADO - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
- Não se tratando de decisão monocrática em agravo, mas sim de acórdão, não cabe Agravo Interno nem Pedido de Reconsideração.
- A interposição equivocada do Agravo Interno/Pedido de Reconsideração, no caso de decisão colegiada, constitui erro grosseiro, sendo impróprio, não podendo ser conhecido ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.
- São cabíveis embargos de declaração para sanar os vícios da omissão, contradição, obscuridade ou de erro material que constar do acórdão embargado, a teor dos art. 535 e 463, II, do CPC.
- Não se verifica omissão no julgado se a Turma Julgadora, diante dos elementos dos autos, enfrentou as questões centrais da lide a ser decidida, não sendo necessário o exame de toda e qualquer alegação das partes.
- Agravo Interno/Pedido de Reconsideração não conhecido e embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0043.12.002175-3/002, Relatora Desa. Márcia De Paoli Balbino, julgamento em 18.7.2013, publicação da sumula em 24/7/2013). [Destaquei]
Por outro lado, não é aplicável aqui o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o pedido de reconsideração, na hipótese, constitui erro grosseiro, não se encontrando embasado em dúvida razoável.
Dessa forma, o referido pedido não pode ser conhecido ante a ausência dos seus pressupostos de admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora